Tribunal: TJBA
Processo: 8066029-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066029-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HUGO MOTA OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ANA MARIA DAMASCENO DE CARVALHO FARIA AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA MOTA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CURATELA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA CELEBRADO PELO INTERDITANDO QUANDO CAPAZ. PREÇO QUITADO. ART. 1.750 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de curatela, deferiu a nomeação do agravante como curador provisório de seu pai, mas indeferiu a expedição de alvará judicial para a outorga de escritura pública de venda de imóveis, sob fundamento de ausência de demonstração de utilidade ou necessidade da alienação, nos termos do art. 1.750 do Código Civil. O agravante afirma que o pedido não busca nova alienação, mas sim formalizar contrato particular de compra e venda firmado em 06/04/2021, antes do diagnóstico de incapacidade, com preço integralmente pago, evitando aplicação de multa contratual de 30%. II. Questão em discussão Verifica-se se é juridicamente viável autorizar o curador provisório a concluir, por escritura pública, contrato de compra e venda celebrado e quitado pelo interditando quando plenamente capaz, afastando a aplicação da exigência de “manifesta vantagem” do art. 1.750 do Código Civil e prevenindo prejuízo financeiro decorrente de cláusula penal contratual. III. Razões de decidir O art. 1.750 do Código Civil destina-se a impedir a alienação de bens de incapazes sem clara vantagem patrimonial, não alcançando negócios válidos firmados antes da incapacidade. A prova documental demonstra que o contrato foi celebrado em abril de 2021, com reconhecimento de assinaturas em cartório e preço integralmente quitado em junho de 2021, mais de dois anos antes do laudo médico que atestou a incapacidade. A manutenção dos imóveis no registro em nome do interditando expõe-no a multa de 30% do valor pago, caracterizando risco de expressivo prejuízo patrimonial. A medida que melhor protege seus interesses é a autorização para a lavratura da escritura, cumprindo obrigação assumida e evitando a penalidade. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "É possível autorizar, mediante alvará judicial, a lavratura de escritura pública de compra e venda por curador provisório quando se trate de formalizar contrato válido e quitado, celebrado pelo interditando antes da incapacidade, não incidindo a exigência de ‘manifesta vantagem’ prevista no art. 1.750 do Código Civil." Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 1.750; CPC, arts. 931, 937 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes obrigatórios ou súmulas no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de nº 8066029-41.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão interlocutória agravada para, por conseguinte, DEFERIR o pedido de tutela de urgência para determinar a expedição do competente alvará judicial, autorizando o curador provisório, Sr. Hugo Mota Oliveira dos Santos, a representar o interditando, Sr. Luiz Carlos da Mota Santos, na lavratura da escritura pública de compra e venda dos imóveis de Matrículas nº 19.423 e 19.424 do Cartório de Registro de Imóveis de Serrinha/BA, nos termos do contrato particular previamente firmado, conforme o voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça